Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-59.2024.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003765-59.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA - CPF: 012.464.805-30 (APELANTE), ESTHER BUZATO MARQUES - CPF: 419.257.388-17 (ADVOGADO), MARIANA MURARI - CPF: 442.160.488-70 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003765-59.2024.8.11.0059

APELANTE:
DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse plena do veículo financiado em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu de forma válida, considerando as alegações de nulidades e vícios na notificação extrajudicial; (ii) analisar se a capitalização mensal de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento configura abusividade contratual passível de afastar a mora.

III. Razões de decidir

3. A regularidade da constituição em mora foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 1028226-78.2024.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 18/12/2024, que reconheceu a validade da notificação extrajudicial e a configuração da mora, decisão que transitou em julgado em 12/02/2025, operando-se a preclusão da matéria.

4. A mora em contratos de alienação fiduciária possui natureza ex re, operando-se automaticamente com o vencimento da obrigação, sendo a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato suficiente para sua comprovação, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual encontra-se expressamente prevista na cláusula contratual que disciplina as características da operação de crédito, atendendo aos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos.

6. O contrato foi celebrado em 16/12/2022, portanto, em momento posterior à vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora do devedor fiduciário resta validamente configurada quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal, operando-se a mora ex re com o vencimento da obrigação. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é legítima em contratos celebrados após março de 2000, desde que expressamente pactuada, atendendo aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,
que
julgou procedente
o pedido inicial, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que
a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e, também, para deferimento de medida liminar.

No mais, sustenta a ilegalidade da cobrança da capitalização dos juros, posto que ausente a taxa de juros remuneratórios mensal e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 351946385, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, em especial Cédula de Crédito Bancário, firmada em 16/12/2022 (ID no 351945928) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 86.614,02 em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.589,06.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 0,99% ao mês e 12,55% ao ano.

No caso, como a requerida/apelante
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 16/07/2024, o autor/apelado ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 351945940), a apreensão foi efetivada em 27/09/2024, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 351945948.

Em sua contestação (ID no 351946354), a requerido/apelante, arguiu preliminarmente a ausência de pressuposto essencial à propositura da ação e à concessão da liminar, por entender que não foi constituído em mora, conforme determina o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69.

No mérito, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade da cobrança da capitalização de juros, por ausência de indicação da taxa mensal.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Caio Almeida Neves Martins.

Inconformado, recorreu a requerida.

Pois bem.

Da suposta ausência de constituição em mora do devedor

Alegou o requerido/apelante que
a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e, também, para deferimento de medida liminar.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, de se destacar que a questão da regularidade da constituição em mora da apelante foi objeto de análise no recurso de
Agravo de Instrumento no 1028226-78.2024.8.11.0000
que de minha relatoria foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 22/12/2024, resultando no seguinte ementário:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - PAGAMENTO APENAS DA PARCELA NOTIFICADA - PARCELAS SEGUINTES INADIMPLENTES - MORA EX RE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.
2. Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora.
3. Recurso desprovido. -
(TJMT – RAI No 1028226-78.2024.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 21/01/2025)

No caso, como o acórdão do citado recurso transitou em julgado em 12/02/2025, não há falar-se em ausência ou irregularidade na constituição
em mora do devedor fiduciário, uma vez que a questão se encontra preclusa.

Da capitalização mensal dos juros remuneratórios

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa Na cláusula “II – Características da Operação de Crédito” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 16/12/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026